Tribunal: STF
Processo: HC 205764
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Heitor Alves e outros em favor de Daiane Cristina dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 665.909/SP (evento 7). 
    A Paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 44, § 3º, conquanto a reincidência não seja específica, as instâncias ordinárias entenderam não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que alterar o entendimento a respeito da possibilidade de substituição da pena da ré demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inviável na presente via.
    2. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Defesa assevera que a reincidência não obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, em medida liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido. No mérito, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
     Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora